Tribunal: STF
Processo: AI 696910
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 


  




Discussão constitucional levantada pelo recorrente que, para ser analisada, necessita de apreciação prévia de norma infraconstitucional. Caracterização de ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. Precedentes. 




Inviável o recurso extraordinário quando as alegações de violação a dispositivos constitucionais exigem o reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF). 




Agravo regimental a que se nega provimento.